Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E S P A C H O Comprove o agravante, no prazo de cinco dias úteis, o pagamento do preparo recursal, porquanto o recibo bancário catalogado no Id 29290841 indica tão somente agendamento previsto para o dia 23/9/2021, mas não efetivo pagamento do boleto juntado no Id 29274176 com vencimento em 22/9/2021, data da interposição do agravo de instrumento. Ressalto que o agravante deverá comprovar o pagamento do preparo na data da interposição do agravo de instrumento em 22/9/2021. Se o realizar posteriormente, deverá pagar em dobro da taxa judiciária para evitar o reconhecimento da deserção. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora